Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730074-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIANE MARIA DE SOUZA LOPES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990, por 24 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão de supressão de ICMS mediante omissão de operações tributáveis nos livros fiscais de empresa, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. A defesa requereu absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a modificação da dosimetria, com reconhecimento de atenuantes, afastamento da causa de aumento e substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo na conduta dos réus, a ensejar a absolvição; (ii) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, por inexistência de grave dano à coletividade; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, com ênfase na valoração da culpabilidade e no reconhecimento de atenuantes legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se o dolo genérico na conduta dos réus, suficiente para caracterizar o crime do art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990, quando, mesmo cientes da responsabilidade tributária, deixam de assegurar a escrituração correta das operações da empresa, suprimindo tributo devido, ainda que sob alegação de falha contábil ou dificuldades financeiras. 4. A responsabilidade penal por crimes contra a ordem tributária recai sobre os sócios-administradores, ainda que haja delegação da escrituração a terceiros, como o contador, cuja atuação deve ser fiscalizada pelos responsáveis legais da empresa. 5. A retificação da escrituração, realizada após o início do procedimento fiscal e por terceiro não vinculado ao contador original, reforça a constatação de omissão de receitas e supressão de tributos, o que evidencia o dolo. 6. A causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, deve ser afastada quando o valor atualizado do crédito tributário, embora elevado, não atinge o patamar de R$ 5.000.000,00, exigido pela Portaria PGDF no 84/2021 para caracterização de grande devedor e de grave dano à coletividade. 7. A valoração negativa da culpabilidade com base na reiteração de condutas deve ser afastada, sob pena de bis in idem, já considerada na continuidade delitiva, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. 8. As atenuantes da idade avançada (réu com mais de 70 anos à data da sentença) e da tentativa de regularização da escrituração fiscal devem ser reconhecidas, ainda que não possam reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 9. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais, e fixado o regime aberto, ante as circunstâncias judiciais favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: Responde pelo crime contra a ordem tributária o sócio-administrador que, ciente da obrigação de garantir a correta escrituração fiscal, permite ou não impede a supressão de tributo, ainda que delegue a tarefa a contador. O dolo genérico, consistente na omissão voluntária de recolhimento de tributo mediante omissão de operações fiscais, é suficiente para configuração do tipo penal do art. 1o da Lei no 8.137/1990. O valor do crédito tributário inferior ao limite previsto pela Fazenda Pública local para grandes devedores afasta a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990. A quantidade de infrações não pode ser utilizada para agravar a culpabilidade quando já considerada para fins de continuidade delitiva. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 20, caput, e § 2o, do Código Penal, ao argumento de que a recorrente agiu em erro de tipo, por haver confiado na conduta do contador, o que excluiria o dolo para a configuração do crime tributário; e b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvida por atipicidade da conduta, uma vez que a recorrente não praticou conduta típica. Afirma que o Ministério Público deveria ter utilizado o instituto de mutatio libelli, porque com o resultado da instrução criminal apurou que o contador seria o autor da sonegação narrada na exordial. Verbera que a autoria do fato recai sobre terceiro (contador), o que exigiria a adequação à nova realidade fática. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20, caput, e § 2o, do CP, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que o Ministério Público deveria ter utilizado o instituto de mutatio libelli. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027